Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELENA KIVIL STURM - CPF: 998.622.391-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE
– REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC – URGÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO MÉDICO REQUISITADO – PREJUÍZO A PACIENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme já decidido por esta e. Corte de Justiça “
cuidando-se de demanda de saúde, cuja liminar para garantir tratamento médico urgente não foi cumprida, prudente aguardar que a remessa dos autos para CEJUSC no intuito de possibilitar a transação amigável entre as partes ocorra somente depois da concretização do atendimento em foco, pois a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal
.” (N.U 1006730-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELENA KIVIL STURM,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1003019-71.2023.8.11.0078, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE para tentativa de solução autocompositiva do litígio, nos termos do procedimento CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ.

Nas razões recursais, a agravante argumenta que não há falar em remessa compulsória dos autos ao CEJUSC-SAÙDE, uma vez que tal medida tornou-se facultativa desde 18 de abril de 2022.

Pontua que conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante, este Tribunal de Justiça não pode, por meio de ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas leis, consoante a Súmula 206 do STJ.

Assevera que o CEJUSC-Saúde Pública é incompetente para a prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.

Afirma que o direito à vida, à saúde e à integridade física é indisponível, de modo que não se admite a conciliação.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia a revogação da remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, “
mantendo o trâmite do processo perante o Juízo a quo, determinar o bloqueio judicial na conta dos Agravados e a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado, bem como, a intimação do hospital em que se encontra a assistida internada para que realizem a transferência
”. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, em parte, pelo então Relator Des. Márcio Vidal, “
para anular a decisão que determinou a remessa dos autos de base ao CEJUSC-SAÚDE, bem como determinar que tal ocorra somente após a realização do procedimento cirúrgico vindicado pela parte Autora, Elena Kivil Sturm
” (Id. 198623178).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id. 204189152.

Por sua vez, o Município de Sapezal (MT), no Id. 207038154, pugna pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 210918698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELENA KIVIL STURM,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1003019-71.2023.8.11.0078, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, para tentativa de solução autocompositiva do litígio, nos termos do procedimento CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ.

Infere-se dos autos que a autora agravante, pessoa idosa, com 82 anos de idade, ajuizou a demanda para compelir os requeridos agravados a realizarem o procedimento cirúrgico de troca valvar, via trancateter – via hemodinâmica (TAVI) em razão do diagnóstico de Estenose Valvar Aórtica (CID 1350), sendo-lhe recomendado como tratamento a realização de Ressecção de Neoplasia de Mama Curativa.

Consta ainda dos autos que o laudo médico confirma a necessidade urgente de a paciente ser submetida ao procedimento requisitado, devido ao risco cardiovascular, bem como que o parecer do NAT foi favorável à autora e, ainda, que o tratamento requisitado é assegurado pelo SUS.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência na origem e os requeridos foram intimados sobre a decisão e, diante da inércia e descumprimento da decisão judicial, foi solicitado o bloqueio nas contas públicas, todavia, posteriormente, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao CEJUS-SAÚDE “para tentativa de solução autocompositiva do litígio”.

Como bem acrescentado pela decisão que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, embora a decisão hostilizada esteja em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral da Justiça, denota-se dos autos que a recorrente necessita, com urgência, ser submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado, já deferido e não cumprido pelos agravados.

A hipótese
sub judice
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana, porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Além do mais, no presente caso não se aplicam as disposições da Lei n. 9.494/1997 e Lei n. 8.437/1992, por se tratar de pedido de liminar em ação de obrigação de fazer que objetiva salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líquido não infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente. 4.
Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente.
5. Medida cautelar julgada procedente.”
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119). (g.n)

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARA GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. ABSOLUTA PRIORIDADE A PROTEÇÃO A SAUDE E VIDA. RECURSO PROVIDO.

Cuidando-se de demanda de saúde, cuja liminar para garantir tratamento médico urgente não foi cumprida, prudente aguardar que a remessa dos autos para CEJUSC no intuito de possibilitar a transação amigável entre as partes ocorra somente depois da concretização do atendimento em foco, pois a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal
”. (N.U 1006730-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Logo, não se mostra razoável o envio dos autos ao CEJUSC-SAÙDE, sem que antes haja a concretização do atendimento reclamado, comprovadamente urgente, conforme documentos colacionados aos autos de origem.

Dessa forma, é caso de confirmar a decisão que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Elena Kivil Sturm

para anular a decisão que determinou a remessa dos autos de base ao CEJUSC-SAÚDE, bem como determinar que tal remessa ocorra somente após a realização do procedimento cirúrgico vindicado pela parte autora, ora agravante, por conseguinte, confirmar a liminar recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024